Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030556-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), RENATA BRUNIERA PERES FERNANDES - CPF: 084.501.658-06 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUSA - CPF: 025.480.647-35 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado em razão de colisão de veículo com animal solto na BR-163, sob responsabilidade da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a responsabilidade da concessionária de rodovia federal pela presença de animal na pista, que ocasionou acidente com veículo segurado, e o consequente direito de regresso da seguradora que indenizou o segurado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4. A concessionária é responsável por manter a pista em condições seguras de tráfego, o que inclui impedir o acesso de animais à rodovia. A presença de bovinos na via evidencia falha na prestação do serviço.
5. O acidente e os danos foram comprovados pelo Boletim de Ocorrência e pelos documentos de pagamento da indenização e do valor obtido no leilão do veículo sinistrado.
6. Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo STJ no Tema 1.122: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento".

7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (proprietário dos animais) não configura excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por animais na pista. 2. O risco é inerente à atividade desenvolvida e não se configura fortuito externo a presença de animais soltos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.122; TJ-SP, AC 1007552-82.2017.8.26.0008; TJ-MT, AC 1014750-78.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação Indenizatória pelo Rito Comum
m
ovida por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (nova denominação social de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A).

A apelante sustenta a
excludente de responsabilidade civil
decorrente de
culpa exclusiva de terceiro
, uma vez que os animais envolvidos no acidente pertenciam a outra pessoa. Argumenta a
inexistência de nexo causal
entre o suposto dano material e sua conduta, aduzindo ter adotado medidas mitigadoras para evitar acidentes com animais na rodovia. (ID. 278308933)

Contrarrazões foram apresentadas em ID. 278308936, sustentando-se a
manutenção integral
da sentença, destacando o dever da concessionária de adotar medidas preventivas eficazes para impedir a presença de animais na via pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (nova denominação social de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A)
ajuizou
Ação Indenizatória pelo Rito Comum
em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, visando ao ressarcimento da indenização paga ao seu segurado em razão de acidente de trânsito causado por colisão com animal na pista da rodovia BR-163.

A parte autora narrou que, em 14 de junho de 2017, o veículo segurado, um Toyota Hilux, colidiu com animal bovino solto na pista, resultando em avarias que ensejaram o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 83.593,00 ao segurado. Em seguida, o veículo foi leiloado no estado em que se encontrava, gerando um retorno de R$ 48.500,00, o que reduziu o prejuízo da seguradora a R$ 35.093,00 — valor postulado na demanda.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil.

Isto posto, verifico que tal ação versa sobre litígio instaurado entre Sul América Companhia Nacional de Seguros e Concessionária Rota do Oeste S.A., no que concerne ao alegado direito de ressarcimento pleiteado pela requerente em face da promovida, em decorrência de acidente em pista de trânsito pela concessionária ré guardada, o que gerou a obrigação autoral de proceder com o pagamento do prêmio securitário a seu segurado.

Contrario sensu, em sede de contestação, a contestante arguiu pela excludente de responsabilidade oriunda do fato de terceiro, haja vista que os animais sinistrados eram de propriedade de outra pessoa.

Em minuciosa análise dos autos, observo que os argumentos da demandada não se sustentam por qualquer guarida, conforme passo a explanar.

Pois bem.

A priori, explico que a requerida é concessionária de serviço público, de forma que sua responsabilidade civil pertence à modalidade objetiva, de acordo com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta feita, não é necessária a demonstração de dolo ou culpa da concessionária no que tange aos danos causados aos usuários dos serviços públicos por ela prestados, sendo necessária apenas a comprovação do nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta comissiva ou omissiva da prestadora.

Sob tal perspectiva, da documentação encartada aos autos, em particular o Boletim de Acidente de Trânsito acostado junto à exordial, tenho que
resulta
irretorquível que a causa do acidente foi o choque com os animais em trânsito na pista.

Além disso, de acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias devem promover a prestação contínua e segura de serviços públicos, sob pena de reparação dos danos causados. In verbis:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Neste mesmo sentido, são os entendimentos jurisprudenciais que regulam esta matéria:

[...]

Além disso, tenho que, comprovado o pagamento do quantum indenizatório pela seguradora autora, cabe o dever de ressarcimento pela concessionária de serviços públicos. In verbis:

[...]

Assim, violada a disposição supra, bem como devidamente enquadrado às predisposições da Carta Magna, vislumbro a presença do direito regressivo.

Com essas considerações, resultando o dever de ressarcir a seguradora pela requerida, tenho que a procedência é a medida que se impõe.

Em vista disso, julgo PROCEDENTE esta ação, de forma que condeno a ré ao pagamento do ressarcimento à seguradora autora, no quantum de R$ 35.093,00, incidindo correção monetária pelo INPC e jutos moratórios de 1% ao mês, desde a citação inicial (artigo 405 do CC). (...)” (ID. 278308931)

Inconformada, a Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

A controvérsia instaurada diz respeito à responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela presença de
animal solto em rodovia federal concedida à sua administração
, ocasionando acidente de trânsito e posterior sub-rogação da seguradora.

De início, destaco que a
responsabilidade civil
das concessionárias de serviço público é de
natureza objetiva
, ou seja, independe de culpa, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Para sua configuração,
basta a ocorrência de conduta comissiva ou omissiva
da prestadora, dano e nexo de causalidade entre este e aquela.

A jurisprudência dos tribunais é firme ao reconhecer que as concessionárias de rodovias têm o dever legal de
manter a via em condições seguras de tráfego
, o que inclui a adoção de
medidas eficazes para impedir o acesso de animais à pista
. Vejamos:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais . Objeto na pista (pedra) que causou danos a dois pneus do veículo que transitava na rodovia. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência . Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida desnecessária. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF e arts . 14 e 22 do CDC). Precedentes do STF e STJ.
Obrigação de manter a pista de rolamento e áreas de escape (acostamento e canteiro central) em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos
. Danos materiais comprovados . Danos morais configurados e mantidos no patamar fixado. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10075528220178260008 SP 1007552-82.2017 .8.26.0008, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 18/09/2019, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)Destaquei

No presente caso, restou cabalmente comprovado nos autos, através do
Boletim de Acidente de Trânsito
de ID. 278308855, que o acidente ocorreu devido à presença de animais na pista (bovinos), o que caracteriza falha na prestação de serviço de manutenção da rodovia por parte da concessionária apelante.

Quanto ao fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 1122, assentou a seguinte tese:
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”.

Ademais, segundo o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.”
(destaquei).

Isto é, segundo o Código Consumerista, as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, o que inclui a garantia de condições de trafegabilidade nas vias sob a sua administração.

Assim, o fato de existir animais soltos na pista configura a falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária e o consequente dever de indenizar, vez que os danos restaram caracterizados pelo orçamento com fotos do veículo (ID. 278308858), evidenciando o dano do veículo; comprovante de pagamento da indenização ao Segurado (ID. 278308857) no valor de R$ 83.593,00; o comprovante de venda salvados (ID. 278308859), pelo valor de R$ 48.500,00,
remanescendo um prejuízo de R$ 35.093,00.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) III. Razões de decidir

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC .

A responsabilidade da concessionária é fundamentada no risco inerente à atividade e no dever de garantir a segurança dos usuários, conforme previsto no art. 37, § 6o, da CF/1988.

O STJ, no julgamento do Tema 1.122, consolidou entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo a presença de animais na pista, sendo insuficiente a alegação de impossibilidade de controle absoluto .”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.908.738/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10147507820238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) Destaquei

Nesse contexto, o argumento da apelante de que não teria contribuído para o evento danoso, haja vista a culpa exclusiva de terceiro (proprietário dos animais), não merece prosperar. Como bem assinalado pela apelada em suas contrarrazões, o fato de o acidente ter sido ocasionado por animal de terceiro
não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal
.

Trata-se, em verdade, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não havendo excludente de responsabilidade a ser aplicada no caso concreto.

Ademais, o simples cumprimento do contrato de concessão
não isenta
a apelante de sua responsabilidade perante os usuários das rodovias por ela administradas. O
dever de prestar serviço seguro
decorre não apenas do contrato administrativo, mas, sobretudo da própria legislação consumerista (CDC) e dos princípios que regem a atuação das concessionárias de serviço público.

Por fim, ainda que se considerasse subjetiva a responsabilidade da apelante – o que não é o caso –, haveria de se reconhecer sua conduta culposa por negligência, ao
não adotar as cautelas necessárias para impedir a presença de animais na pista
, com
potencial risco à segurança dos usuários.

Dessa forma, não havendo razões para reformar a sentença objurgada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025